Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709385-41.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES DE SOUSA RECORRIDAS: ASSOCIACAO COMUNITARIA ASSISTENCIAL E HABITACIONAL DOS BANDEIRANTES, MENTEC CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - EPP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO RECEBIMENTO DE IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DA CODHAB. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO CADASTRAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS À ASSOCIAÇÃO E À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEVER. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O exame da legislação que institui a política habitacional do Distrito Federal (Lei no 3.877/2006), que cria a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) e o Sistema de Habitação do Distrito Federal (SIHAB/DF) (Lei no 4.020/2007) e do Edital de Chamamento no 14/2011 voltado à convocação de associações e cooperativas habitacionais para construção de unidades habitacionais no Riacho Fundo II, não contempla a solidariedade ou corresponsabilidade da CODHAB com a Construtora e a Associação Rés para a execução da obra, de forma que não há direito da Autora, mas mera expectativa, a que sejam obrigados os Réus, o que inclui a CODHAB, a entregar-lhe o imóvel apenas pelo fato de ela ter sido convocada e por integrar há muito tempo a fila de candidatos dos programas habitacionais do Distrito Federal. 2 – A convocação inexitosa não garante à Autora a realocação, nos programas habitacionais do Distrito Federal, da maneira que melhor lhe satisfaça, pois o exame das circunstâncias que ensejam o posicionamento dos candidatos nestes programas habitacionais, além de integrar o mérito administrativo de quem mantém os cadastros, observa os princípios da isonomia e os critérios em Lei (Lei no 3.877/2006). 3 – Quanto à pretensão de devolução de valores que foram pagos pela Autora às Rés, consoante ressaltado pelo Juiz de origem, a sorte também é a improcedência, porque não se verifica nos autos a comprovação de que a referida importância foi utilizada de forma indevida. 4 – Ausente a comprovação das ilicitudes lamentadas, não há que se falar em indenização por danos morais. Apelação Cível desprovida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, todos da Constituição Federal, sustentando o respeito ao direito social da moradia e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, pretendendo que a parte contrária se abstenha de proceder à demolição do imóvel, pois, do contrário, a insurgente e sua família ficarão desabrigadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016